Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600082-09.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600082-09.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600082-
09.2024.6.16.0156, que julgou procedente o pedido apresentado pelo Diretório Municipal do Partido
Democrático Trabalhista, para o fim de aplicar multa de R$5.000,00 ao representado Nenéu José
Artigas, com fulcro no art. 36, §3º., da LE c/c art. 2º., §4º. da Resolução-TSE nº. 23.610/2019.
(Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Extemporânea ajuizada por Diretório Municipal
do Partido Democrático Trabalhista com fundamento no art. 36, §3º e 36 -A da Lei 9.504/97, em face
de Neneu José Artigas. Alegou-se que, no dia 24/07/2024, por volta das 15h, Neneu Artigas realizou
publicação em suas redes sociais Instagram e Facebook, o qual contém vídeo de sua visita à Vila
Costa. Acompanhando o vídeo, a publicação traz o seguinte texto: "Olá, pessoal! Hoje estou aqui
na Vila Costa, ao lado do meu amigo Marquinhos Santana, que conhece cada rua e cada morador
deste bairro. Estamos em frente à casa da Dona Deuzina, na Rua das Orquídeas, uma das mais
esquecidas pela atual administração. É evidente a necessidade de atenção para este e outros
bairros de Rio Branco do Sul. Em Itaperuçu, enfrentamos desafios similares em bairros como
Canha, 37, São João, Vila Golim e Alto Jardim Pinheiro. E resolvemos! Aqui em Rio Branco,
precisamos de um olhar atento e de quem sabe o que fazer. Temos experiência e resultados para
mostrar. Nosso compromisso é incluir essas melhorias no plano de governo da nossa pré -
candidatura. Vamos juntos transformar Rio Branco do Sul! #NeneuArtigas #PréCandidato
#Transformação #RioBrancoDoSul #curta #compartilhe #comunidade #juntossomosmaisfortes
#instavideo #instagram #cidadania". A maneira como a publicação foi feita , em especial a frase
destacada "Vamos juntos transformar Rio Branco do Sul!", deixou evidente o objetivo de Neneu
Artigas em promover sua candidatura antes do período permitido, configurando, assim,
propaganda eleitoral antecipada. As redes sociais são atualmente um meio de comunicação
extremamente poderoso e de fácil acesso, atingindo uma vasta audiência em curto espaço de
tempo. A publicação do vídeo configura, portanto, propaganda eleitoral antecipada, uma vez que
foi divulgado antes do período permitido, conforme definido pelo artigo 36 da Lei n.º 9.504/97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NENEU JOSE ARTIGAS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003616
12/09/2024
14:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.042

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600082-09.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: NENEU JOSE ARTIGAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
DE RIO BRANCO DO SUL
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM REDES
SOCIAIS. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SENTENÇA
REFORMADA. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Neneu José Artigas
contra sentença do Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do
Sul/PR, que julgou procedente a representação por propaganda
eleitoral antecipada e aplicou multa ao recorrente no valor de R$
5.000,00.

1.2 O recorrente alegou, em síntese, que a postagem veiculada não
apresenta termos que possam configurar pedido explícito de votos,
mas apenas a apresentação de ideias e propostas, não havendo
utilização de expressões que caracterizassem propaganda eleitoral
extemporânea.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44003616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214222690400000042956733
Número do documento: 24091214222690400000042956733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:06:10

2.1 Se as expressões usadas na publicação constituem propaganda
eleitoral antecipada, considerando a ausência de pedido explícito de
voto.

2.2 A possibilidade de aplicação da multa prevista para propaganda
extemporânea, na forma do art. 36-A da Lei 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Nos termos do art. 36-A da Lei das Eleições (Lei 9.504/97), não
configura propaganda eleitoral antecipada a menção à pretensa
candidatura ou a exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato,
desde que não haja pedido explícito de votos.

3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e doutrina
destacam que o pedido explícito de voto pode ser inferido de
determinadas expressões ou "palavras mágicas", que transmitam o
mesmo conteúdo, conforme o AgInt REsp nº 2931.

3.3 No caso em exame, as expressões utilizadas pelo recorrente em
sua publicação, como "#juntossomosmaisfortes" e "Vamos juntos
transformar Rio Branco do Sul", não configuram pedido explícito de
votos, tratando-se de manifestação permitida pela legislação, conforme
o § 2º do art. 36-A da Lei 9.504/97.

3.4 A postagem em questão não utiliza elementos gráficos adicionais
ou outros recursos que configure o adiantamento da campanha
política, limitando-se ao pedido de apoio político, o que é autorizado
pelo §2º do artigo 36-A da Lei n. 9.504/97.

3.5 Conclui-se, portanto, que o recurso merece provimento, uma vez
que a publicação analisada não configura propaganda eleitoral
antecipada, nos termos da legislação e jurisprudência vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastando-
se a multa aplicada ao recorrente.

4.2 Tese de julgamento: "A ausência de pedido explícito de votos em
publicações de pré-candidatos, conforme o disposto no art. 36-A da Lei
9.504/97, afasta a configuração de propaganda eleitoral antecipada."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.504/97, art. 36-A, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

Num. 44003616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214222690400000042956733
Número do documento: 24091214222690400000042956733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:06:10

TSE - AgInt REsp nº 2931, julgado em 2018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Neneu José Artigas em face de
sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul/PR que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada, proposta pelo Diretório
Municipal do Partido Democrático Trabalhista, e aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 ao
recorrente.

Em suas razões recursais (ID 43976989), o recorrente aduziu, em síntese,
que: a) a postagem divulgada não tem a intenção de promover sua candidatura de forma
antecipada, mas sim de apresentar propostas e ideias; b) a simples menção à pretensa
candidatura, sem pedido expresso de votos, não configura propaganda eleitoral
extemporânea; c) ausência de palavras mágicas; d) a expressão #juntossomosmaisfortes
não configura pedido explícito de voto, mas sim de apoio ao plano que pretende
desenvolver. Requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de julgar
improcedente a representação eleitoral.

Em sede de contrarrazões (ID 43976899), o recorrido pugnou pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 43981535).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.
Num. 44003616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214222690400000042956733
Número do documento: 24091214222690400000042956733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:06:10

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que a jurisprudência diferencia
a promoção pessoal, permitida pela legislação, da propaganda eleitoral antecipada, a qual
é vedada. O autor cita que para o TSE, "a mera divulgação do nome e do trabalho
Num. 44003616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214222690400000042956733
Número do documento: 24091214222690400000042956733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:06:10

desenvolvido, sem referência a eleições, candidaturas ou votos, não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n. 5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005).
Ensina que, embora a diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre
tenha sido nebulosa, a Lei n. 13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº 060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados os
Num. 44003616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214222690400000042956733
Número do documento: 24091214222690400000042956733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:06:10

requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada: presença de
pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda; violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos;
mácula à honra ou imagem de pré-candidato; e a divulgação de fato sabidamente
inverídico.

Observa-se que o já mencionado artigo 36-A da Lei das Eleições prevê que "
não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos (...)".

O conceito de "pedido explícito de voto" não é restrito a expressões como
"vote em mim" e "peço seu voto", mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso:

"[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas 'palavras mágicas', como, por
exemplo, 'apoiem' e 'elejam', que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na
fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu 'voto de confiança' nele e no pré-
candidato a vereador" (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida
"a proscrição de 'expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto',
porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma" (acórdãos AgReg 9-24/SP
e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão de consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução TSE
n. 23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 3º-A da Resolução TSE n.
23.610/2019, dispondo que "o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo."

Nesse ponto, destaque-se que o §2º do artigo 36-A, da Lei 9.504/97, permite
que, na hipótese de divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais, haja pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A esse propósito, observe-se julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DA MANIFESTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVALORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO. LICITUDE DA CONDUTA. ART.
36-A, V, § 2º DA LEI N. 9.504/97. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.1. Em
representação por propaganda eleitoral antecipada, a reprodução, na moldura do
acórdão regional, do teor de postagem em rede social viabiliza a revaloração fática na
instância especial, à luz do padrão normativo vigente.2. É lícito ao cidadão explicitar,
em rede social, as qualidades pessoais que o qualificam para o exercício de cargo
eletivo futuro, podendo enfatizar a sua prévia experiência na política, pontuar
compromissos a serem assumidos e rogar apoio político. Previsão expressa, por
opção legislativa, no art. 36-A, V, § 2º, da Lei n. 9.504/97.3. Agravo interno e agravo
em recurso especial providos para, desde logo, julgar improcedente a representação
Num. 44003616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214222690400000042956733
Número do documento: 24091214222690400000042956733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:06:10

por propaganda eleitoral antecipada, afastando-se a sanção. (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060032875, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/11/2021.).

Especificamente sobre o pedido explícito de voto e o apoio político, Rodrigo
Lopes Zilio assevera que:

A regra do art. 36-A apenas proíbe o “pedido explícito de voto”. Pedido explícito pode
ser compreendido como aquele evidenciado pela forma, pelas características ou pela
técnica empregada na comunicação. Para ser explícito o pedido, não é preciso que se
diga “peço o seu voto”, “quero o seu voto”, “vote em mim”, “vote em fulano”, “não vote
em beltrano”. Até porque, nem mesmo na publicidade e propaganda eleitoral regular
esses modos de comunicar são normalmente empregados. Para ser explícito o
pedido, basta que o propósito de pedir o voto ressaia claramente da forma, da
técnica de comunicação empregada, do conjunto da peça considerada e das
circunstâncias em que o evento ocorre. De maneira que é possível vislumbrar
pedido explícito de voto a partir do uso de “palavras mágicas”, assim consideradas
palavras com significados semelhantes ou próximas semanticamente.

[...]

Tão extensas são as hipóteses permitidas arroladas no vertente art. 36-A
(especialmente as do caput, dos incisos I, V, VI e VII e do § 2o) que resta bastante
esmaecido o rigor das restrições que o art. 36 da LE impõe à propaganda
extemporânea. Tal esmaecimento é bem evidenciado ao se considerar que a
regra do § 2o do art. 36-A permite “o pedido de apoio político e a divulgação da
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver”. Isso só não é permitido “aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão” (§ 3o). Incoerentemente, ao mesmo tempo que veda o
“pedido explícito de voto” (caput), o dispositivo legal em apreço permite “o
pedido de apoio político” (§ 2o). Ora, em que medida o “pedido de apoio
político” não se confunde com o próprio “pedido de voto”, quer seja este
explícito ou implícito, direto ou indireto? Em que se distinguem essas duas
situações? Na prática linguística, pedir apoio político é o mesmo que pedir voto,
não havendo, portanto, diferença semântica entre tais expressões. E a
incoerência tem o seu grau elevado se se considerar a hipótese do inciso VII do
transcrito art. 36-A, que permite a arrecadação prévia de recursos financeiros. Pode-
se, então, pedir doação financeira para a futura campanha, desde que não se peça
explicitamente voto. Prevalecem nessa sistemática as liberdades de expressão e
de informação. À luz do art. 36-A, no período anterior a 16 de agosto do ano das
eleições, não há óbice à “menção à pretensa candidatura”, tampouco à “exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos” (caput); não é vedada a participação de pré-
candidatos “em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e
na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos” (inciso I); é
permitido que o pretenso candidato realize reuniões “em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias” (inciso VI) – reuniões, portanto, que
podem ocorrer em local público ou privado; é permitido pedido de doação financeira
para a campanha (inciso VII), bem como “o pedido de apoio político e a divulgação da
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver” (§ 2o). O só fato de a comunicação ou publicidade apresentar teor
político e eleitoral não significa que se encaixe na definição de “propaganda eleitoral
antecipada” e, pois, que seja ilícita. Assim: “o uso de elementos classicamente
reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado de pedido
explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se” (TSE – AgRg-AI no
924/SP – DJe 22-8-2018 – trecho do voto do Min. Luiz Fux, p. 80). (Rodrigo Lopez
Zilio, Manual de Direito Eleitoral, 2024, versão digital)

Num. 44003616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214222690400000042956733
Número do documento: 24091214222690400000042956733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:06:10

Como se vê, há clara incongruência na legislação eleitoral, na medida em que
veda o pedido explícito de voto, mas autoriza o pedido de apoio político, sem fazer
distinção precisa entre os institutos.

Sobreleva notar que a legislação passou a autorizar o pedido de apoio
político, na divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que
se pretende desenvolver, sem limitar os destinatários, de forma que o pedido de apoio
político poderá ser direcionado aos correligionários e ao eleitorado em geral.

Sendo possível, portanto, o pedido de apoio político, entendo que a
propaganda antecipada só estará caracterizada em casos contundentes de evidente
antecipação da campanha eleitoral.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se quanto à prática de propaganda
eleitoral irregular pelo recorrente, eis que este teria veiculado propaganda eleitoral
antecipada em suas redes sociais Facebook e Instagram, tendo em vista que a postagem
veiculada teria, ainda que de forma velada ou disfarçada, pedido de votos e de apoio em
razão de utilização de palavras mágicas.

Veja-se o teor do vídeo impugnado (ID 43976861):

Olá, pessoal! Hoje estou aqui na Vila Costa, ao lado do meu amigo Marquinhos
Santana, que conhece cada rua e cada morador deste bairro. Estamos em frente à
casa da Dona Deuzina, na Rua das Orquídeas, uma das mais esquecidas pela atual
administração.

É evidente a necessidade de atenção para este e outros bairros de Rio Branco do Sul.
Em Itaperuçu, enfrentamos desafios similares em bairros como Canha, 37, São João,
Vila Golim e Alto Jardim Pinheiro. E resolvemos!

Aqui em Rio Branco, precisamos de um olhar atento e de quem sabe o que fazer.
Temos experiência e resultados para mostrar. Nosso compromisso é incluir essas
melhorias no plano de governo da nossa pré -candidatura.

Vamos juntos transformar Rio Branco do Sul!

#NeneuArtigas #PréCandidato #Transformação #RioBrancoDoSul #curta #compartilhe
#comunidade #juntossomosmaisfortes #instavideo #instagram #cidadania”

Denota-se que, das expressões “#juntossomosmaisfortes, Vamos juntos
transformar Rio Branco do Sul!”, não é possível aferir o pedido explícito de votos, eis que
a mencionada expressão corresponde, no contexto da publicação, a pedido de apoio
político, o que não é vedado pela legislação eleitoral.

A esse propósito, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS.
INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Num. 44003616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214222690400000042956733
Número do documento: 24091214222690400000042956733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:06:10

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido Social
Democrático contra a sentença da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê, que julgou
improcedente a representação contra Carlos Coelho, reconhecendo a ausência de
propaganda eleitoral antecipada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se há nulidade processual pela falta de manifestação do Ministério Público e se a
expressão utilizada nas redes sociais pelo recorrido configura pedido explícito de
votos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A ausência de manifestação do Ministério Público não gera nulidade do processo,
considerando que não houve prejuízo às partes e o promotor se manifestou após a
sentença.

3.2. O artigo 19 da Resolução nº 23.608/2019 do TSE prevê a intimação do Ministério
Público, mas a jurisprudência estabelece que a falta de intimação não implica nulidade
se não houver prejuízo, conforme o princípio *pas de nullités sans grief*.

3.3. No mérito, a expressão "vamos juntos construir essa história", utilizada pelo
recorrido, não constitui pedido explícito de votos, uma vez que não utiliza palavras
mágicas; e se enquadra nas permissões do artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, que
autoriza a menção à pré-candidatura e a exaltação de qualidades pessoais desde que
não haja pedido explícito de votos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente a
representação, por ausência de configuração de propaganda eleitoral antecipada.

4.2. A expressão utilizada pelo recorrido nas redes sociais não configura pedido
explícito de votos, não havendo irregularidades na conduta.

[...]

RECURSO ELEITORAL nº060004622, Acórdão, Des. Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 27/08/2024.

Tem-se, da fala do recorrente, a sua apresentação como candidato ao cargo
de prefeito, muito embora fosse pré-candidato à época, somada a pedido de apoio, o que,
conforme exposto, é permitido pelo artigo 36-A, § 2º, da Lei das Eleições. Da simples fala,
não se verifica maiores produções gráficas, tampouco intenção de adiantar a sua
campanha eleitoral.

Ainda, o exame dos autos permite concluir que não houve violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos, mácula à honra ou imagem
de pré-candidato, nem a divulgação de fato sabidamente inverídico.

Tampouco há que se falar em utilização de forma proscrita, eis que se trata
de conteúdo publicado em perfil pessoal de rede social, não incidindo, portanto, nas
vedações do art. 57-C, §1º, da Lei 9.504/97.
Num. 44003616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214222690400000042956733
Número do documento: 24091214222690400000042956733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:06:10

Por esses motivos, o recurso merece provimento, devendo ser reformada a
sentença que julgou procedente a representação eleitoral, afastando-se a multa aplicada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto por Neneu José Artigas, para o fim de reformar a sentença que julgou
procedente a representação, afastando-se a multa aplicada ao recorrente.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600082-09.2024.6.16.0156 - Rio
Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: NENEU JOSE ARTIGAS - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT DE RIO BRANCO DO SUL - Advogado do(a) RECORRIDO: FABRICIO
ANTUNES ZANGISKI - PR115017.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003616 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214222690400000042956733
Número do documento: 24091214222690400000042956733
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:06:10